Tribunal: TJDFT
Processo: 0736176-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTA PRECATÓRIA. PAGAMENTO DA GUIA RESPECTIVA. COMPROVAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO APÓS SENTENÇA. INÉRCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PRINCÍPIO DA CELERIDADE E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS.
1. A citação é imprescindível para a formação da relação jurídica processual, sob pena de extinção da ação, por falta de pressuposto processual.
2. Afasta-se a configuração da inércia se a demora na distribuição da carta precatória para citação do réu decorre de problemas no sistema informatizado do juízo deprecado, devidamente informado e comprovado pela autora.
3. Deve-se atentar aos princípios da celeridade e instrumentalidade das formas, conforme dispõe expressamente o atual Código de Processo Civil.
4. Deu-se provimento ao recurso.